Tribunal: TJBA
Processo: 8050068-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050068-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAKUELINE SOUZA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito (SCR/SISBACEN) é regulado pelo Banco Central e se destina ao controle de risco de crédito pelas instituições financeiras.

O cadastramento de informações no SCR, mesmo sem prévia notificação, não possui natureza restritiva semelhante a órgãos de proteção ao crédito como SPC e SERASA e não configura, por si só, ato ilícito.

A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR/SISBACEN não gera, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no presente caso.

A Autora não comprovou adimplemento da dívida ou qualquer irregularidade no registro efetuado, e o Réu agiu no exercício regular de seu direito ao cadastrar a operação financeira.

Apelação da Autora improvido e Apelo do Réu provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em razão do provimento do recurso do Banco com a improcedência dos pedidos autorais, há que se reformar a sentença quando à verba sucumbencial para condenar a Autora em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibiidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050068-91.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes - JAKUELINE SOUZA DA SILVA e e BANCO BRADESCO SA, como Apelados – os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU para reformar a sentença e julgar improcedente a ação., nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3